Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INJÚRIA E AMEAÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA MENOR À ÉPOCA DOS FATOS. MAIORIDADE NA DATA DO REGISTRO DA OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para o processamento de pedido de deferimento de medidas protetivas de urgência, requerido pela vítima em desfavor de seu tio, em razão da suposta prática de delitos, dentre eles o de estupro de vulnerável, este ocorrido quando a vítima possuía entre 9 (nove) e 11 (onze) anos, embora já contasse com 30 (trinta) anos por ocasião do registro da ocorrência policial, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar o feito deve ser atribuída à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, quando os fatos ocorreram durante a menoridade da vítima, mas a persecução penal teve início após a maioridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 13.431/2017 estabelece sistema de proteção especial para crianças e adolescentes vítimas de violência, prevendo a tramitação preferencial em juízo especializado com base na doutrina da proteção integral (art. 227 da CF).
4. A Resolução n. 1/2024 do TJDFT fixa a competência da Vara especializada da criança e do adolescente condicionada à concomitância entre a condição de vítima menor e o contexto de violência doméstica e familiar.
5. A finalidade da jurisdição especializada consiste em assegurar garantias próprias à pessoa em desenvolvimento, como depoimento especial, redução da revitimização e acompanhamento multidisciplinar.
6. A superveniência da maioridade da vítima afasta a necessidade atual de tutela diferenciada, inexistindo justificativa para a incidência da competência especializada da criança e do adolescente.
7. A interpretação teleológica das normas afasta a fixação automática de competência com base apenas na idade à época dos fatos, privilegiando a situação concreta no momento da persecução penal.
8. A jurisprudência do TJDFT consolida o entendimento de que a maioridade da vítima ao tempo do registro da ocorrência desloca a competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, porquanto a ofendida não mais demanda as garantias específicas destinadas à proteção infantojuvenil, nem se encontra sujeita às vulnerabilidades que justificam a atuação do sistema especial instituído pela Lei n. 13.431/2017.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (Juízo Suscitado).